Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-80.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO PODER PÚBLICO. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548/STF (RE 1008166). TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acórdão que julgou o Tema 548 do e. STF (RE 1.008.166) estabeleceu que o direito à creche e pré-escola para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos tem aplicabilidade direta e eficácia imediata, devendo ser garantido concretamente pelo Poder Judiciário à criança que postular judicialmente de forma individual, garantindo-lhe a vaga em instituição de ensino próxima à sua residência. O Princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa a precedente vinculante julgado em sede de recurso extraordinário repetitivo (inteligência do art. 927, III, do CPC).

2. Recurso conhecido e DESPROVIDO para manter a sentença.